Tribunal: TJBA
Processo: 8024178-56.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024178-56.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JORGE NERI DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA, AILTON NASCIMENTO JUNIOR, DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (6)

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, THAIS SANTANA PEREIRA, VERENA CARRERA TORRES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou segurança em mandado impetrado por candidato a concurso público, o qual alegava ilegalidade na correção da prova discursiva de candidatos cotistas classificados para a ampla concorrência.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao validar a correção de provas discursivas de candidatos cotistas classificados pela ampla concorrência, diante das regras editalícias que preveem concorrência mista e critérios de corte distintos.

III. Razões de decidir
3. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou expressamente a legalidade dos critérios de classificação adotados pela banca examinadora com base nas regras do edital.
4. A cláusula de barreira prevista no item 9.4.1 do edital aplica-se de modo a permitir a correção da prova discursiva de candidatos cotistas quando classificados por nota mínima nas cotas, ainda que fora do limite da ampla concorrência.
5. Alegações de erro grosseiro e inclusão indevida de cotistas na ampla concorrência foram analisadas e refutadas no acórdão.

6. O pedido de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais foi igualmente rejeitado, por ausência de vício na decisão. A jurisprudência do STF e STJ admite o prequestionamento implícito.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento específico de precedente judicial não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente. 2. A correção da prova discursiva de candidatos cotistas classificados pela nota de corte das cotas é compatível com a concorrência mista prevista no edital.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº

8039162-11.2024.8.05.0000
,
em que figura como Embargante
JORGE NERI DOS SANTOS FILHO

e como Embargado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)